Tribunal: TJSP
Processo: 2349121-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inventário. Decisão agravada que determinou a realização de leilão judicial para alienação do imóvel de matrícula 11.371, observado que eventual composição entre os herdeiros e a meeira poderá ser noticiada até a data do leilão, ficando as partes advertidas de que, caso haja trabalho realizado pelo leiloeiro, este deverá ser remunerado. Insurgência dos Herdeiros, ora

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inventário. Decisão agravada que determinou a realização de leilão judicial para alienação do imóvel de matrícula 11.371, observado que eventual composição entre os herdeiros e a meeira poderá ser noticiada até a data do leilão, ficando as partes advertidas de que, caso haja trabalho realizado pelo leiloeiro, este deverá ser remunerado. Insurgência dos Herdeiros, ora Agravantes. Não conhecimento. Alegada pretensão de suspensão do leilão, ante proposta de Herdeiro, ora Agravante, para que possa honrar as obrigações do espólio e se sub-rogar nos direitos hereditários dos demais herdeiros. Fatos alegados que não foram submetidos previamente à apreciação do Juízo de origem. Não conhecimento, sob pena de vedada supressão de instância. Recurso não conhecido.